Tribunal: TJSP
Processo: 1125296-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Gestão de negócio – Bitcoins – Aplicação das normas do CDC – Falta de repasse de rendimentos – Instituição financeira – Legitimidade passiva configurada – Sentença mantida.

São aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame, como bem reconhecido em primeiro grau, sobretudo diante da hipossuficiência

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Gestão de negócio – Bitcoins – Aplicação das normas do CDC – Falta de repasse de rendimentos – Instituição financeira – Legitimidade passiva configurada – Sentença mantida.

São aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame, como bem reconhecido em primeiro grau, sobretudo diante da hipossuficiência do autor perante os requeridos, e sua condição de destinatário final dos serviços prestados por aqueles (artigos 2o e 3o, do CDC). – A Instituição Financeira possui responsabilidade objetiva pelo fortuito interno relacionado à fraude, de acordo com o art. 14, caput e § 1o, do CDC. Desse modo, não se pode falar em ilegitimidade passiva, e é correta a condenação solidária.

Apelação desprovida, com observação.